Tribunal: TJMT
Processo: 1077548-98.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077548-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIME SAMUEL DE JESUS - CPF: 018.402.271-17 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BLOQUEIO E DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As
instituições

financeiras

podem

realizar
o
encerramento
unilateral das
contas
de
seus

correntistas
,
caso

não

haja

mais
interesse
em

manter
a
cont
ratação
entre as partes,
assim

como

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados.
Contudo
,
devem

notific
ar
de forma
prévia
e
imediata

ao

consumidor
,
informando

a

intenção
da
rescisão

contratual

ou
,
então
,
os

motivos
do
bloqueio
, a
depender
da
hipótese
.
Não

havendo

notificação
e,
muito

menos
,
indícios
de
irregularidades
que
justifiquem
o
bloqueio
,
este

deve
s
er
considerado

indevido
e
caracteriza

conduta

ilícita
.

2. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
sem
a
correta

apresentação
de
justificativa
e
nem
de
notificação

prévia
,
somado

ainda
à
retenção
de
val
ores
,
trata
-se de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente

a

ensejar
o
dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, sati
sfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
bloqueio

indevido
, o valor
financeiro

retido
, que se
tratava
de
salário
do
consumidor
,
somado

ainda

ao
tempo
despendido

por

ele

na

tentativa
de
solucionar
o
problema
e o
descaso
da
parte

reclamada
,
a

indenização

fixada

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
sufici
ente
para a
compensação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sucumbência
.

Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1077548-98.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JAIME SAMUEL DE JESUS

Recorrido
:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JAIME SAMUEL DE JESUS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, F
INANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
porquanto

procedeu
com a
notificação

prévia
da
parte

reclamante

acerca
do
encerramento
de
sua

conta

corrente
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
notificação

ocorreu

somente

depois
do
bloqueio
e
encerramento
de
sua

conta
; e b)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu a reform a da sentença para julgar

procedente
o
pleito
de
indenização

por

dano
moral.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
aprecia
ção
do Poder
Judiciário
.

Encerramento
unilateral e
bloqueio
de
conta

corrente
.

As
instituições

financeiras

estão

autorizadas
a
realizar
o
encerramento
unilateral de
conta

bancária
de
seus

correntistas
,
desde
que
observadas
as
providências

exigidas

pelo

art. 5º da
Resolução
nº 4.753/2019 do Banco Central do
Brasil
,
em
especial a
notificação

prévia
do
consumidor
(
inciso
I do
referido

dispositivo
),
informando

a

intenção
de
rescindir
o
contrato
entre as partes,
assim

como

os

respectivos

motivos
.

Na
mesma

lin
ha
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA N
A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A
Resolução
n. 2747/2000 do Banco Central do
Brasil

estabelece

em

seu

artigo
12
a

obrigação
de
notifi
cação

prévia

ao

correntista

como

requisito
para o
encerramento
da
conta

corrente
pela
instituição

financeira
e
manutenção
de
fundos

suficientes

pelo

correntista
para o
cumprimento
de
compromissos

assumidos

na

instituição
. Assim,
não

estando

comprovado

nos

autos o
envio
da
comunicação

prévia

ao

endereço

cadastro
no
sistema
da
instituição
,
bem

como
,
a

ausência
de
juntada

em

contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo

em

conta
e
compromissos

perante
o Banco,
configurada

esta
a
fal
ha

na

prestação
do
serviço
,
ensejando

direito
a
reparação
moral. (...)
Recurso

parcialmente

provido
. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/20
23)

RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROC
EDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Encerramento
de
conta

bancária
de forma unilateral é
permitido
pela
Resolução
n° 4.753/2019 do Banco Central do
Brasil
. 2.
Notificação

prévia

realizada
a
parte

reclamante
a
re
speito
do
encerramento
,
nos

moldes
do
artigo
5º da
Resolução
n° 4.753/2019 do Banco Central do
Brasil
. 3.
Ausência
de
ato

ilícito
(
artigo
186 do Código Civil)
a

ensejar
o
dever
de
indenizar
(
artigo
927 do Código Civil c/c
artigo
14 do Código de
Defesa
do
C
onsumidor
). (...) 5.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
publicado
no DJE 22/09/2023)

Da
mesma
forma, para a
segurança
do
pr
óprio

correntista
,
a

instituição

financeira

pode

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados.

Todavia,
em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação, objetivando que o consumidor preste os esclarecimentos necessários, atualize seus dados e se submeta aos procedimentos de segurança, como a substituição de senhas e cartão autog
rafo
.

Nestes casos, a instituição financeira deve comprovar a prévia notificação e os indícios que motivaram o bloqueio, ao passo que o consumidor deve comprovar que realizou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança para o d
esbloqueio de sua conta corrente.

Nesse sentido:

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE
. SUSPEITA DE FRAUDE.
BLOQUEIO
DE
CONTA CORRETA
. REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM CONCRETO. De acordo com os documentos juntados e, no caso em concreto, restou devidamen
te comprovada pelo banco requerido a suspeita de fraude nos depósitos bancários em nome da empresa autora, que gerou o
bloqueio
da
conta corrente
e do numerário lá contido. Para a apuração da responsabilidade objetiva há necessidade de que seja demonstrado
o ato ou fato ilícito gerador do dano alegado, dispensando-se, a partir daí, a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do
CDC,
o que não se
verica
dos autos. Não há qualquer ilegalidade, a ensejar a indenização pleiteada, por se tratar de exe
rcício regular de direito. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70054759238, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 23/07/2013).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando
o
bloqueio
de
conta

corrente
da
parte

autora

em

razão
da
suspeita
de
fraude
, e que
foi

det
erminada

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
competia

ao banco réu a comprovação da contestação da operação

supostamente

fraudulenta
.
Não
tendo o banco se
desincumbindo
do
seu

ônus
,
mostra
-se
indevido
o
bloqueio
da
conta
e do
seu

respectivo

saldo
. (TJ-MG - AC: 10
236140017419002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de
Julgamento
: 03/10/2019, Data de
Publicação
: 11/10/2019)

No
caso
dos autos, nota-se que
a

instituição

financeira

não

comprova
que
notificou
a
parte

reclamante

sobre
o
bloqueio

realizado

em

sua

conta
e,
muito

menos
,
apresentou

os

indícios

motivadores
do
bloqueio
,
evidenciando

conduta

abusiva
.
Destaca
-se que
o

consumidor

realizou

a

abertura
da
conta
para
receber

seu

salário

mensalmente
, tendo-o
recebido
no
mês
de
dezembro
/2023
em
06/12/2023 (ID 219339693/P
Je2),
contudo
,
somente

obteve

ciência da intenção de encerramento da conta pela parte

reclamada

em
17/12/2023 (ID 219340163/PJe2),
quando

sua

conta

já

estava

bloqueada
.

Corrobora tal assertiva o documento juntado pela parte reclamada no ID 219340162/PJ
e2, no qual foram apresentadas as "
Interações por e-mail e/ou chat dos últimos meses
", evidenciando que entre os dias 17
e
19 de dezembro a parte reclamante esteve em contato com a parte reclamada a fim de resolver a questão, uma vez que não tinha acesso à
conta bancária. A propósito, a parte autora manifesto
u
no ID 219340151/PJe2 informando justamente a impossibilidade de emitir extrato da referida conta em razão do bloqueio e encerramento.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence
à
in
stituição

financeira
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
,
concluindo
-se que
o

bloqueio

ocorreu
de forma
indevida
e,
consequentemente
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Dano moral.

Nos
termos
da
jurisprudênci
a
das
Turmas

Recursais
, o
indevido

bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
caracterizado
pela
ausência
de
justificativa
e de
notificação

prévia
,
somado

ainda
à
retenção
de
valores
,
trata
-se de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente

a

ensejar
o

dano
moral.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE
ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As
instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

ace
sso

indevido

por
hackers,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
q
ue
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.
Não

havendo

notificação

prévia
e
nem

justificativa

plausível
, com
indícios
de
irregularidades
que
justifiquem
o
bloqueio
,
este

d
eve
ser
considerado

indevido
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
. 2. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
bloqueio
da
conta

corrente
do
consumidor
,
sem

apresentação
de
justificativa
e
nem
de
notificação

prévia
,
trata
-se de
falha

na

prestação
de
serviço

bancário

suficiente

a

ensejar
o
dano
moral (...) 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (...) (N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/20
24,
publicado
no DJE 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BLOQUEIO DE CONTA – RETENÇÃO DE VALORES - IRREGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE S
ERVIÇO COMPROVADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ocorrendo
o
bloqueio
da
conta

corrente
da
consumidora

sem

justificativa
e
sem

notificação

prévia
, é
evidente
a
falha

na

prestação
de
serviço

bancário
,
uma

vez
que
impossibilitou
a
movimentação

financeira

por

parte
da
consumidora
, de modo que a
situação

vivenciada

extrapolou
a
seara
do
mero

aborrecimento
,
autorizando
a
concessão
de
indenização

por

danos

morais
. (TJMT 1067312-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE
DANO M
ORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Conta
corrente
do
consumidor

bloqueada
,
em

razão
da
suspeita
de
utilização
para
fraude
.
Ausência
de
notificação

prévia
do
consumidor

quanto

ao

bloqueio
de
sua

conta

corrente
, a
fim
de
prestar-lhe

informações
. 5. Falha
na

presta
ção
dos
serviços

bancários
que
impossibilitou
a
movimentação

financeira

por

parte
do
consumidor
, de modo que a
situação

vivenciada

extrapolou
a
seara
do
mero

aborrecimento
,
autorizando
a
concessão
de
indenização

por

danos

morais
. (...) 8.
Recurso

desprovid
o
. (N.U 1039798-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/09/2021,
publicado
no DJE 23/09/2021)

No presente caso, como acima fundamentado, o bloqueio da conta corrente da parte reclamante
foi realizado de forma indevida, ficando ela impossibilitada de realizar qualquer transação,
inclusive, sem acesso ao seu salário do mês de dezembro/2023
. Além do mais,
n
o documento juntado
no ID 219340162/PJe2 é possível constatar o total descas
o da parte requerida para com a consumidora, quando esta buscou solucionar o problema de forma administrativa.

Dessa forma, é
devida

a

indenização

por

dano
moral,
decorrente
da
conduta

ilícita

praticada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, e
vitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidad
e.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importâ
ncia

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as p eculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
bloqueio
da
conta

bancária
da
parte

reclamante

realizado
de forma
indevida
, o valor
financeiro
que
ficou

retido
, o qual, a
propósito
, se
tratava
de
salário
do
consumidor
,
somado

ainda

ao
tempo
despendido

por

ele

na

tentativa
de
solucionar
o
problema
,
sem
a
devida

resolução
,
assim

como
o
descaso
da
parte

reclamada
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 5.000,00

que está conforme os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1024624-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 04/12/2023; N.U 1007227-06.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lh
e

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
cor
rigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
7
03055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024